Tribunal: STF
Processo: RE 1038641
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-18
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 18, p. 72):



    “AÇÃO ORDINÁRIA. INDENIZAÇÃO. PERDAS E DANOS. INVASÃO INDÍGENA. DEMARCAÇÃO QUESTIONADA PERANTE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - AUSÊNCIA DE CONEXÃO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE DA FUNAI. RECURSO ADESIVO - MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO PARA INCLUIR DANOS HAVIDOS APÓS REALIZAÇÃO DE PRIMEIRA PERÍCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.



    1. Não há incompatibilidade na análise do presente feito, ainda que perante a Corte Superior, tramite ação de competência originária, fincada na delimitação da área indígena, que, pelo quanto se pode verificar, engloba a área objeto do presente feito.



    2. O objeto da presente ação e o julgamento da causa não se evidenciam prejudicados, até porque, neste autuado não se pretende discutir o domínio ou a demarcação da área tradicionalmente ocupada pelo grupo indígena, mas sim, buscar o ressarcimento de danos oriundos da atuação perpetrada pelo grupo, entre 1998 e 2001.



    3. Reconhecida a legitimidade da FUNAI para responder a processo que discute pleito indenizatório em virtude de invasão de indígenas.



    4. A invasão em terra de propriedade particular, ainda que atualmente seja objeto de demarcação de área indígena, com a utilização de bens e extração de madeira reflorestada configura ato ilícito, factível o pleito indenizatório.



    5. O alcance do quantum indenizatório encontra limitação no pedido veiculado na inicial e no termo nela fixado.”



    Os embargos de declaração foram acolhidos apenas para prestar esclarecimentos acerca da sucumbência, bem como para fins de prequestionamento (eDOC 19, p. 8).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 5º, XXXV, 37 §6º, 102, I, 215, §1º, 216, I a V, 231, §6º e 232 da Constituição Federal.



    Nas razões do recurso, alega a Recorrente, de início, que o Tribunal a quo, ao conhecer da matéria veiculada no feito, usurpou a competência do STF, uma vez que se encontra em discussão, nos autos da ACO 1.100, a Portaria 1128, de 13 de agosto de 2003, que declarou a posse indígena sobre a Terra Indígena IBIRAMA-LA KLÂNÕ, ampliando os limites da reserva já existente. Esclarece que a área em que ocorreram os supostos ilícitos indenizáveis encontra-se abarcada pela referida terra indígena. Entende, desse modo, que o feito não poderia ter sido julgado antes que esta Corte defina a questão da propriedade originária.



    Afirma, ainda, que o acórdão recorrido violou a coisa julgada, ao deixar de considerar que aquela Corte Regional havia apreciado ação de reintegração de posse movida pela Madeireira Odebrecht contra a FUNAI, na qual foi reconhecida a nulidade dos títulos de propriedade sobre as terras declaradas como tradicionalmente ocupadas pelos índios, em decisão que transitou em julgado em dezembro de 2010. Nessa esteira, sustenta que se aplica o disposto no art. 231, § 6º, da Constituição Federal, que determina que serão indenizadas somente as benfeitorias derivadas de ocupação de boa-fé. Relata que a própria madeireira reconhece esse fato ao pleitear o acolhimento do pedido alternativo de indenização pelas benfeitorias de boa-fé.



    Sustenta que os danos supostamente gerados por atos dos indígenas não podem ser imputados à FUNAI, uma vez que, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/88 o Estado deve responder pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, provocarem a terceiros, de modo que a FUNAI é parte ilegítima para a causa.



    Conclui, então, que a responsabilização da FUNAI por atos praticados pelos indígenas não encontra respaldo na legislação.



    Ao final, requer o provimento do recurso para reformar o acórdão recorrido.



    A Procuradoria-Geral da República, instada a manifestar-se, opinou parcial conhecimento e, na parte conhecida, pelo provimento do recurso, conforme ementa abaixo colacionada: (eDOC 24, p. 1)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INDENIZAÇÃO PELA RETIRADA DE MADEIRA POR INDÍGENAS. ALEGADA CONTRARIEDADE AOS ARTS. 5º, XXXV, 37 § 6º, 102, I, 215, §1º, 216, I a V, 231, §6º e 232 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TERRA INDÍGENA LAKLANÔ.



    - A ilegitimidade passiva ad causam da Funai, coisa julgada e competência originária do STF se existentes, constituem ofensa indireta ou reflexa à Constituição. 



    - A legitimidade ativa e passiva dos índios para integrarem o processo não foi prequestionada no acórdão recorrido.



    - A ACO n. 1.100/SC discute a demarcação de terras tradicionalmente ocupadas pelos grupos indígenas Xokleng, Kaingang e Guarani e a presente ação trata do ressarcimento de danos causados pelos indígenas pela utilização de recursos naturais existentes nessas terras. Sendo nulos e extintos, não produzindo efeitos jurídicos, os atos que tenham por objeto a ocupação, o domínio e a posse das terras indígenas, descabe a imputação de ilicitude praticada por quem detém o usufruto exclusivo das riquezas naturais.



    Pelo parcial conhecimento e, na parte conhecida, pelo provimento.”



    É, em síntese, o relatório.



    Em análise do feito, observo que o enfrentamento da matéria depende do desfecho da Ação Cível Originária nº 1.100, de minha relatoria, pendente de julgamento de mérito pelo Plenário desta Corte, na qual se definirão, além da titularidade da área em debate, questões como o usufruto das riquezas naturais e eventuais indenizações de benfeitorias caso se decida que a posse da região insere-se na abrangência do artigo 231 da Constituição da República.



    De fato, assim sustenta a autarquia recorrente em seu apelo extraordinário, nos tópicos em que alega a usurpação da competência desta Corte e o desrespeito à decisão que determinou a nulidade dos títulos de propriedade da área considerada:



    “Como já narrado a área em que se sucederam os supostos atos a [sic] ilegais a serem indenizados encontra-se dentre aquelas tradicionalmente ocupadas por grupos indígenas Xokleng, Kaingang e Guarani, assim já reconhecido pela Portaria n. 1128, de 13 de agosto de 2003, que declara a posse dos sobre a Terra Indígena IBIRAMA-LA KLÂNÕ, com superfície aproximada de 37.108 hectares, ampliando os limites da reserva já existente, até então com área de 14.156 hectares. Todavia, tal Portaria é objeto de discussão no Supremo Tribunal Federal nos autos da ACO 1100, ainda não julgada.



    Portanto, o presente feito não poderia ser julgado pois somente se poderá falar nas indenizações cabíveis aos então possuidores depois que a questão da propriedade originária estiver definida.



    (…)



    Dessa forma, considerando que em 2010 foi reconhecido por esta Corte Regional que a área aqui discutida é originariamente de propriedade da União (art. 20, XI da CF/88) e de posse permanente dos índios, em decisão transitada em julgado (contra a qual a parte autora não recorreu), é evidente que aplica-se o disposto no art. 231, §6º da CF/88, segundo o qual somente são indenizáveis as benfeitorias de boa-fé, as quais, por evidente, deverão ser devidamente apuradas.



    Da leitura da parte final do §6º do art. 231 da CF/88, infere-se que somente as benfeitorias derivadas de ocupação de boa fé em terras tradicionais indígenas geram direito À indenização. O Código Civil de 2022, por sua vez, traz o conceito de que ‘é de boa-fé a posse, se o possuidor ignora o vício, ou o obstáculo que impede a aquisição da coisa’ (art. 1.201). Segundo o mesmo Código, ‘a posse de boa-fé só perde este caráter no caso e desde o momento em que as circunstâncias façam presumir que o possuidor não ignora que possui indevidamente’ (art. 1.202).



    Aliás, registre-se que a própria Madeireira Odebrecht, em petição acostada às fls. 1174-1177 e juntada em 02/09/2010, reconhece tal fato e requer seja acolhido o pedido alternativo de indenização pelas benfeitorias de boa-fé.



    Desta forma, impõe-se que seja integralmente revisto o acórdão no sentido de afastar a pretensão indenizatória contra a FUNAI pelos atos praticados pelos índios, seja pela subtração de madeiras, seja por lucros emergentes ou lucros cessantes, tendo em vista o reconhecimento judicial de nulidade do títulos de propriedade da autora sobre as terras declaradas como tradicionalmente ocupadas pelos índios, cujo direito à ocupação é originário, subsistindo apenas o direito à indenização quanto às benfeitorias derivadas da ocupação de boa fé, a teor do disposto no art. 231, §6º da CF/88, as quais deverão ser regularmente apuradas, sob pena de ofensa direta à coisa julgada (art. 5º, XXXVI, da CF/88).”



     



    Assim, a definição dominial da área, e as consequências que daí advém, tais como a indenizabilidade e identificação das benfeitorias de boa-fé e de eventuais recursos de utilização exclusiva das comunidades indígenas, a interferir na qualificação dos atos aferidos na demanda, em caso de definição do espaço como sendo tradicionalmente ocupado nos termos do art. 231 da Carta da República, é matéria prejudicial ao enfrentamento dos temas elencados no apelo extraordinário.



    Ressalto que referida ACO foi liberada para inclusão em pauta na data de 18/12/2019, tendo seu julgamento iniciado em ambiente virtual em 18/06/2021; contudo, diante de pedido de destaque, foi remetido à pauta presencial, com indicação de preferência nos termos do artigo 129 do RISTF, e encontra-se aguardando designação de calendário pela Presidência desta Corte.



    Posto isto, nos termos do art. 21, I, do RISTF, determino o sobrestamento deste feito até o julgamento definitivo da ACO 1100. 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de julho de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente